Tribunal: TJDFT
Processo: 0714099-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714099-22.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOLANGE DE FATIMA DA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Nada a prover, o processo já está em pauta de julgamento presencial para o dia 20/08. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, 15 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital